Tribunal: TJBA
Processo: 8083390-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083390-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO CANUTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA CASALI BAHIA DAMIS, GILBERTO LYRIO NETO, GUSTAVO SETUBAL SOUSA

APELADO: RICARDO COSTA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA, THIAGO FIAIS TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO ÁGUAS DE SAUÍPE.
LOTE
DE FRENTE PARA O MAR.
AQUISIÇÃO DA GLEBA COM INTENÇÃO DE RESIDIR. TRATATIVAS DA VENDA QUE INDUZEM OS ADQUIRENTES A ACREDITAR QUE PODERÃO
IMPLANTAR EDIFICAÇÕES
NO TERRENO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
LOTE
SOB RESTRIÇÕES AMBIENTAIS, DENTRO DA ZONA DE 60 METROS DE PREAMAR. PARECER DO INEMA. ART. 214, IX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS DEVERES ANEXOS. CONTRATANTES QUE SÃO OBRIGADOS A GUARDAR, ASSIM NA CONCLUSÃO DO CONTRATO, COMO EM SUA EXECUÇÃO, OS PRINCÍPIOS DE PROBIDADE E BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 422, DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DAS DESPESAS CARTORÁRIAS E DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM
CONSONÂNCIA COM
OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8083390-73.2021.8.05.0001
,
figurando como apelantes
PAULO ROBERTO CANUTO OLIVEIRA e LEILA DE OLIVEIRA PINTO

e como apelados
RICARDO COSTA SIMÕES e BIANCA LORENA CARNEIRO SIMÕES.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.